Tribunal: TJMT
Processo: 1018104-06.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018104-06.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), VERDE TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 01.751.730/0001-97 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), REDE EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 04.924.243/0001-77 (AGRAVADO), EDER AUGUSTO PINHEIRO EIRELI - CNPJ: 23.317.945/0001-37 (AGRAVADO), FENIX EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 15.516.167/0001-87 (AGRAVADO), THIAGO AFFONSO DIEL - CPF: 032.550.891-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO PARCIAL DA EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. INAPLICABILIDADE DA REDUÇÃO PREVISTA NO ART. 90 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.. Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática deste Relator, que, ao julgar agravo de instrumento, determinou a observância do escalonamento percentual no cálculo dos honorários advocatícios. A decisão de origem extinguiu parcialmente a execução fiscal de créditos tributários relativos a TACIN e ICMS Estimativa, após a executada alegar estar em recuperação judicial e requerer a suspensão do feito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir: (i) se é devido o escalonamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, mesmo sem atuação específica do patrono da parte executada em relação à declaração de inconstitucionalidade dos tributos; e (ii) se é aplicável a redução pela metade dos honorários, conforme previsto no art. 90 do CPC, considerando o cancelamento da certidão de dívida ativa após a decisão interlocutória.

III. Razões de decidir

3. O princípio da sucumbência impõe que a parte vencida arque com as despesas processuais, incluindo honorários advocatícios, independentemente de atuação específica do patrono da parte contrária para a finalidade da inconstitucionalidade dos tributos.

4. O princípio da causalidade fundamenta a obrigação de pagamento de honorários e custas à parte que deu causa à demanda ou contribuiu para o aumento das despesas processuais. No presente caso, o Estado de Mato Grosso, ao persistir na execução fiscal de tributos declarados inconstitucionais, é responsável pelos honorários sucumbenciais integralmente.

5. A regra de redução pela metade dos honorários prevista no art. 90 do CPC não se aplica, uma vez que o cancelamento da certidão de dívida ativa ocorreu após a decisão interlocutória de mérito, que extinguiu parcialmente a execução fiscal. Não há nos autos elementos novos apresentados pelo Agravante capazes de modificar essa convicção.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:
"1. A ausência de atuação específica do patrono da parte contrária em relação à declaração de inconstitucionalidade dos tributos não impede o arbitramento integral dos honorários advocatícios sucumbenciais. 2. O cancelamento da certidão de dívida ativa após a decisão interlocutória que extinguiu parcialmente a execução fiscal afasta a aplicação da redução de honorários prevista no art. 90 do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 90 e 85;

Jurisprudência relevante citada: não aplicável.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo interno, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra a decisão monocrática proferida por este Relator, no julgamento do recurso de Agravo de Instrumento manejado pela parte ora Agravante, deu-lhe parcial provimento para determinar a observância quanto ao escalonamento percentual no cálculo dos honorários advocatícios.

Em suas razões, aduz a parte Agravante, em síntese, que não foi observado na análise do recurso o principio da sucumbência, devendo a verba honorária ser afastada.

Alega que
“o patrono da parte contrária não atuou para fins específicos de reconhecimento das inconstitucionalidades e alteração da CDA”.

Requer o provimento do agravo interno para alterar o julgamento do agravo de instrumento e excluir a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais.

Contrarrazões, id. 252329179.

Dispensada a intervenção ministerial, em atenção à Súmula n.o 189, do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de agravo interno, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra a decisão monocrática proferida por este Relator, no julgamento do recurso de Agravo de Instrumento manejado pela parte ora Agravante, deu-lhe parcial provimento para determinar a observância quanto ao escalonamento percentual no cálculo dos honorários advocatícios.

Da análise dos autos, verifica-se que o Estado de Mato Grosso ajuizou a execução fiscal de crédito de natureza tributária, TACIN e ICMS Estimativa e outros, onde foi realizada a citação via carta de citação, onde a parte executada manifestou alegando estar em Recuperação Judicial, requerendo a suspensão do feito.

A petição da parte executada não foi analisada, em ato contínuo o Magistrado de origem intimou a parte exequente, ora Agravante, para manifestar quanto à inconstitucionalidade da TACIN e ICMS Estimativa.

Por conseguinte, em 06 de maio de 2024, foi prolatada a decisão interlocutória de mérito extinguindo parcialmente a execução fiscal (Id. 154649567).

A parte Agravante aduz que a decisão monocrática não analisou a questão do o principio da sucumbência, vez que o patrono da parte executada não atuou para os fins da inconstitucionalidade do tributo reconhecida.

Todavia, não prospera o alega vez que a decisão aponta que os honorários advocatícios devem ser estabelecidos de forma condizente com o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo douto advogado, o tempo de tramitação da ação ajuizada e a necessidade de acompanhamento de recurso.

Ademais, sabe-se que princípio da “sucumbência” prevê que o
vencido
em uma demanda
deve arcar com os custos
e despesas processuais, o
que inclui
as custas processuais e os
honorários advocatícios
.

In casu
, o Estado de Mato Grosso foi vencido, em razão da execução de tributos reconhecidos inconstitucionais, e consequentemente, deverá arcar com os custos e despesas processuais, o que inclui as honorárias sucumbências. Observa-se que não há condicionante de atuação com a finalidade especifica do patrono da parte contraria.

Inter-relacionado está o principio da causalidade, o qual se preocupa com aquele que deu causa à demanda. Atribui-se a responsabilidade pelo pagamento de honorários e custas a quem gerou a necessidade de um procedimento judicial ou foi responsável pelo aumento das despesas independentemente do resultado do processo.

Dessarte, considerando que o Estado de Mato Grosso foi ‘vencido’ na execução fiscal e deu causa a execução fiscal de tributos reconhecidos inconstitucionais, conforme precedentes acostados na decisão de origem.

Por derradeiro, no caso específico dos autos, não se aplica a regra de redução pela metade da verba honorária sucumbencial, prevista no art. 90, do CPC, basta um simples manuseio dos autos para se verificar que o autor da execução fiscal procedeu ao cancelamento da certidão de dívida ativa
após a decisão interlocutória de mérito
que extinguiu parcialmente a execução.

Ademais, soma-se que o Agravante não trouxe nenhum elemento novo que alterasse a convicção já exposta na decisão agravada.

Diante dessas considerações, a manutenção do decisum impugnado é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo incólume a decisão hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024